Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733484-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO ADAIL TIBIRICA CANEDO, DIVINO DE SOUSA VASQUES, PEDRO RAIMUNDO ROGERIO CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORACIO ADAIL TIBIRIÇÁ CANEDO, DIVINO DE SOUSA VASQUES e PEDRO RAIMUNDO ROGÉRIO CABRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708299-93.2023.8.07.0018, impetrado pelos agravantes contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165863807 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos agravantes, sob o fundamento de que os rendimentos líquidos auferidos pelos impetrantes conjuntamente totaliza montante superior a 16 (dezesseis) salários-mínimos. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que seus salários líquidos, após descontos compulsórios, perfazem o montante individual de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destacam que deve ser observado, para fins de concessão da gratuidade de justiça, o montante auferido individualmente. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma a r. decisão recorrida, a fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 50180529, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação dos agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimados, os agravantes não promoveram o recolhimento do preparo, conforme se extrai da aba “expedientes” do sistema PJE, tendo o prazo se encerrado em 28/08/2023. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, De acordo com o § 2o artigo 101 do Código de Processo Civil, [c]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Os agravantes, apesar de intimados para promoverem o recolhimento do preparo recursal, deixaram o prazo transcorrer in albis. Ademais, conforme pode ser observado no ID 170404985 do Mandado de Segurança n. 0708299-93.2023.8.07.0018, os agravantes promoveram o recolhimento das custas iniciais, o que evidencia conduta incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Dessa forma, evidenciada a inércia dos agravantes quanto ao recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo assinado, tem-se por caracterizada a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Em caso semelhante esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 às 16:37:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora